Tribunal: STF
Processo: HC 102083
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Processual penal. Roubo qualificado. 
   Prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem 
   pública. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi. 
   Periculosidade do paciente. Cautelaridade suficientemente 
   demonstrada. Precedentes.
1. A análise da segregação cautelar do 
   paciente, autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos 
   concretos e suficientes para justificar a privação processual da 
   liberdade do paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo 
   Penal.
2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o 
   qual, "quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema 
   periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a 
   possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus 
   operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública" (HC nº  
   97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 
   27/11/09).
3. Habeas corpus denegado.